Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-80.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000453-80.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO CANDEIAS MARIA - CPF: 207.668.901-04 (RECORRIDO), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000453-80.2020.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

Recorrido(s):

ORLANDO CANDEIAS MARIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – INAPLICÁVEL SÚMULA 410 DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, determinando o levantamento do valor de astreintes em R$
7.204,25 (sete mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
em favor do autor/Recorrido.

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando a desproporcionalidade entre o montante cobrado e a obrigação de fazer objeto das astreintes, o que caracterizará enriquecimento sem causa da parte Recorrida. Assevera que a multa é excessiva. Em razão do excesso, pugna pela redução do valor.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais expostas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versam os autos acerca de cobrança indevida após cancelamento, sendo informado nos autos alguns descumprimentos após a liminar concedida.

Em 27/01/2020 o juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 32038659; que DETERMINOU a SUSPENSÃO do contrato firmado entre as partes e objeto da ação – a rescisão/resolução será objeto de decisão final -, assim como da cobrança/exigência/fatura no importe de R$ 288,17 (duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), com vencimento para o dia 15/5/2020, devendo a fornecedora, ora reclamada, abster-se (obrigação de não fazer) de incluir/inscrever o nome da parte autora/reclamante nos cadastros restritivos de crédito ou realizar cobranças/exigências, sob pena de astreinte/multa cominatória fixada no equivalente ao QUÍNTUPLO do que exigir em desacordo e a incidir por evento.

- DETERMINAR a resolução do contrato discutido nos autos;

- DECLARAR A INEXISTÊNCIA

do débito discutido nos autos
, no valor de
R$ 288,17 (duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos),
bem como a
inexistência de dividas
, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio.

-
CONDENAR
a reclamada a pagar ao reclamante, a
título de dano material, na forma simples, o valor de

R$ 31,73 (trinta e um reais e setenta e três centavos)
,
corrigido monetariamente
– Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC
– Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re
- CC/02, art. 397, caput.

-
CONDENAR
a parte requerida a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

corrigidos monetariamente a partir da homologação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC
– Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Como consta no dispositivo, a multa imposta pelo descumprimento da obrigação foi fixada em
QUÍNTUPLO do que exigir
, por cobrança indevida.

A sentença foi publicada em 30/08/2020.

Na data de 08/10/2020, ID n° 102135462, o Recorrente/Reclamado informou o pagamento da condenação.

Na data de 13/10/2020, ID n° 102135466, o Recorrido/Autor apresentou cálculo da multa de astreintes, totalizando R$ 7.204,25. Requereu o pagamento da quantia de R$ 7.204,25 (sete mil duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Embargada a execução, o juiz a quo determinou o prosseguimento da execução, determinando o levantamento do valor de astreintes em favor do autor/Recorrido, que já haviam sido depositados no movimento 102135478.

No entanto, o valor das astreintes revela-se excessivo, impondo-se a redução. Apesar da relativa demora em satisfazer a determinação judicial, entendo que o valor da multa não pode ser muito mais interessante que a própria obrigação principal, sob pena de se desvirtuar o instituto e fazer com que esta tenha muito mais importância do que a solução do problema em si mesmo. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(1a TRMT –
MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel.
Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do art. 5o c/c 6o da Lei n° 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4o E 5o DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6o, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que a obrigação de fazer era a suspensão das cobranças, não sendo lógica a manutenção da multa pelo descumprimento no valor de R$ 7.204,25, muito elevada se considerada a condenação por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, nenhum outro impacto na vida pessoal do autor se demonstrou pelas cobranças indevidas, que não o próprio lapso temporal em si mesmo.

Portanto, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor da multa cominatória seja aplicada no excessivo valor ora executado, devendo ser reduzida ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, a alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, fundamentada na Súmula 410 do STJ, não merece prosperar no presente caso, posto que, conforme observado por este Relator, constato que SKY foi devidamente citada e intimada da liminar, tendo em vista que as informações de descumprimento ocorreram inclusive após a contestação e audiência de conciliação.

Diferentemente quando em momento posterior ocorre apenas a intimação do advogado sem que tal seja feita à empresa, o que não se observa nos autos, caso contrário seria derrubar por terra todo o princípio insculpido em sede de processo eletrônico, o que não se pode permitir.

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se no mais os devidos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021